Tribunal: STF
Processo: Rcl 50799
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA N. 246. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul, em 29.11.2021, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0020482-69.2019.5.04.0291, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proclamadas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema n. 246:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RESPONSABILIDADE SUBISIDIÁRIA. SÚMULA 422/TST. No agravo de instrumento, o reclamado não impugnou de forma específica a fundamentação adotada pelo TRT para denegar seguimento ao seu recurso de revista, o que atrai o óbice da Súmula 422, I, do TST. Não comporta reparos a decisão. Agravo não provido. 



    (…)



    NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RESPONSABILIDADE SUBISIDIÁRIA – SÚMULA 422/TST 



    O reclamado interpõe recurso de agravo em que pretende o exame do agravo de instrumento pelo Colegiado. Argumenta que impugnou o fundamento da decisão agravada. Renova os fundamentos do apelo revisional. 



    Analiso. 



    Esta Relatora, com apoio nos arts. 932, III e IV, c/c 1.011, I, do CPC/2015 e 118, X, do RITST, negou seguimento ao agravo de instrumento da reclamada com fundamento na Súmula 422, I, do TST. (…)



    Conforme destacado, no agravo de instrumento, o reclamado não impugnou de forma específica a fundamentação adotada pelo TRT para denegar seguimento ao seu recurso de revista, tampouco o fez nas razões de agravo. 



    Dessa forma correta a aplicação dos termos da Súmula 422, I, desta Corte, o que impede a análise das matérias trazidas no apelo. Não comporta reparos a decisão. Nego provimento” (e-doc. 13). 



    2. O Município de Sapucaia do Sul ajuizou a presente reclamação, alegando que “a decisão ora reclamada entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do Município de Sapucaia do Sul/RS” (fl. 1).



    Sustenta que “o Tribunal Superior do Trabalho consignou o ônus probatório à Administração Pública para demonstrar que fiscalizou a execução do contrato com a empresa entreposta, em que pese não ter vislumbrado qualquer prova nos autos da omissão fiscalizatória da Administração Pública Municipal” (fl. 6).



    Argumenta que a decisão reclamada “vai de encontro com as razões de decidir do precedente em Repercussão Geral, RE 760.931/DF, desta Corte Suprema, que ratificou a ratio da ADC 16” (fl. 6).



    Assinala que “não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública, pois esta não responde pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastrada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato” (fl. 9).



    Anota que “a alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido” (fl. 9).



    Requer medida liminar, “para que seja suspensa a tramitação da Reclamatória Trabalhista de nº 0020482-69.2019.5.04.0291, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 12).



    Pede a procedência da reclamação, “para garantir a autoridade do acórdão em repercussão geral RExt 760.931/DF, para que seja cassado o acórdão dos autos nº 0020482-69.2019.5.04.0291, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição” (fl. 12). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco, nesta reclamação, se, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0020482-69.2019.5.04.0291, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema n. 246.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    6. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e, depois, o Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema n. 246, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei 
nº 8.666/93”.



    7. Na espécie, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0020482-69.2019.5.04.0291, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho limitou-se à análise dos pressupostos recursais para trânsito do recurso de revista, especificamente a necessidade de se impugnarem os fundamentos da decisão recorrida, não tendo analisado o mérito da causa.



    Evidencia-se ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 
n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora